Tribunal: TJDFT
Processo: 0714754-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714754-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BRUNO BORGES RABELO CANUTO, BRUNO BORGES RABELO CANUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão (ID 70861399) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0702948-90.2023.8.07.0002, proposta em desfavor de BRUNO BORGES RABELO CANUTO, que indeferiu o pleito de bloqueio de contas bancárias e do cartão de crédito do executado. Em suas razões recursais, o exequente agravante aduz, em síntese, que diante das diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, requereu a adoção de medidas executivas atípicas, notadamente o bloqueio de contas bancárias e do cartão de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Sustenta que o bloqueio de cartões de crédito e de contas bancárias, ainda que de forma atípica, tem sido admitido como medida legítima para forçar o devedor a cumprir sua obrigação, sobretudo quando esgotadas as tentativas de constrição patrimonial por meios tradicionais, como ocorre nos presentes autos. Ao final, requer “a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata adoção das medidas executivas atípicas pleiteadas (bloqueio de contas bancárias e cartão de crédito)”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o pedido de bloqueio de contas bancárias e de cartão de crédito do agravado. Preparo regular (ID 70861400). É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o agravo de instrumento não perpassa o juízo de admissibilidade. O presente recurso foi distribuído em 14/04/2025, às 17h17. No entanto, trata-se de repetição da petição do agravo de instrumento no 0714749-38.2025.8.07.0000, distribuído em 14/4/2025, às 17h05 (ID 70881727). Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do recurso ora interposto, por se tratar de mera repetição do agravo distribuído anteriormente, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora